Tribunal: TJMT
Processo: 1006712-06.2021.8.11.0055
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006712-06.2021.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[D.L.F. GOTARDO - CNPJ: 08.636.758/0001-22 (APELANTE), FERNANDO ANJOLINO RUMANIA - CPF: 042.649.971-94 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (APELADO), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), GUILHERME PEREIRA CARVALHO - CPF: 005.928.772-13 (ADVOGADO), ARTUR GERALDO GOTARDO - CPF: 513.413.289-53 (TERCEIRO INTERESSADO), DEBORA LUIZA FONTANA GOTARDO - CPF: 892.839.371-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DEVOLUÇÃO DE MATÉRIA JÁ TRATADA EM AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO. COISA JULGADA MATERIAL. RECONHECIMENTO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

O CPC, art. 502, dispõe que “
Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso
.”

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1006712-06.2021.8.11.0055

APELANTE: D.L.F. GOTARDO

APELADO: COOPERATIVA DE CREDITO DOS MÉDICOS e PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Apelação interposta por
D.L.F. GOTARDO
contra sentença em Embargos à Execução no. 1006712-06.2021.8.11.0055 - 1a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra
/MT, ajuizada contra a
COOPERATIVA DE CREDITO DOS MÉDICOS e PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO,
em que se reconheceu a coisa julgada em relação aos autos 0005391-55.2018.8.11.0055.

A parte apelante afirma que “
a referida demanda não possuiu o mesmo objeto do pleito em questão e, mais do que isso, não recebeu cognição sobre o que se sustenta nestes embargos
”.

Declara que “
os presentes Embargos à Execução tem como escopo o reconhecimento da abusividade dos juros aplicados no contrato executado, suscitando-se que a jurisprudência pátria comunga do entendimento de que a média de mercado deve ser utilizada como parâmetro para verificação da abusividade dos juros
”.

Expõe que “
Na revisional mencionada, colige-se que o próprio Juízo constou em sua decisão que àquela revisional não possuía a finalidade de se discutir o valor numeral dos juros aplicados, o que é diametralmente diferente do que se propõe na vertente demanda
”.

Aduz que “
a arguição da cobrança abusiva de juros, trazida pela promovente da revisional discutia o custo efetivo da dívida, o que também fora reconhecido pelo Juízo ao preferir-se sentença
”.

Sustenta que “
a alegação de que a sentença lá proferida teria o condão de tornar hígida e inatacável não prospera, eis que os efeitos da sentença de mérito lá proferidas teriam meramente o escopo de reputar a manutenção da cobrança com relação aos fundamentos discutidos naquele processo, até mesmo porque o Juízo não poderia tergiversar sobre abusividades que não fossem suscitadas, conforme Súmula 381 do STJ
”.

Diz que “
O entendimento pacificado nos Tribunais é no sentido de que o pedido de restituição dos juros remuneratórios relativos a tarifas reputadas ilegais em processo anterior não é atingido pela coisa julgada, uma vez que não há identidade entre o pedido e a causa de pedir imediata
.”

Fala que “
a questão de mérito será abrangida pela coisa julgada material apenas nos limites do que estiver expressamente decidido no dispositivo da decisão judicial
.”

Argumenta que “
A eficácia preclusiva da coisa julgada (art. 508 do CPC/2015) só impede a rediscussão de um pedido apreciado por decisão de mérito transitada em julgado, ainda que a parte interessada sustente teses jurídicas que podiam, mas não foram alegadas no processo. Nada impede, contudo, que a parte formule, em nova ação, pedido distinto e autônomo, ainda que guarde relação com os fatos discutidos em ação anterior, desde que, evidentemente, não viole as questões acobertadas pela coisa julgada material
.”

Defende que “
pelo fato de os juros remuneratórios configurarem elemento da avença entre as partes, diferentemente dos juros moratórios, é necessário haver pedido explícito para que seja conhecido, escapando da cognição de ofício pelo Juiz
.”

Consigna que “
não existindo pedido e condenação, de forma explícita, acerca dos juros remuneratórios, não é possível concluir que foram abarcados, de forma implícita, por decisão proferida em ação anterior, a qual discutiu apenas a abusividade e a necessidade de restituição de outras verbas
.”

Em suma, requer o provimento do recurso com o afastamento da preliminar de coisa julgada e o retorno dos autos para que se analise os pedidos revisionais sobre os juros aplicados (id. 211727428).

Em contrarrazões, pede-se o desprovimento do recurso (id. 211727431).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Apelação interposta por
D.L.F. GOTARDO
contra sentença em Embargos à Execução no. 1006712-06.2021.8.11.0055 - 1a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra
/MT, ajuizada contra a
COOPERATIVA DE CREDITO DOS MÉDICOS e PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO,
em que se reconheceu a coisa julgada em relação aos autos 0005391-55.2018.8.11.0055.

Da leitura da inicial do feito mencionado, o 0005391-55.2018.8.11.0055
, já se afere que o pedido e a causa de pedir versam sobre os juros remuneratórios do contrato em análise.

Tópico específico se abriu naquela inicial neste sentido (id. 68609866, p. 31):

Inclusive, o pedido d.5 é claro, no sentido de que “Seja determinada a fixação de juros remuneratórios utilizando a taxa média de juros do mercado, fornecido pelo Banco Central do Brasil, quando pactuado o contrato de financiamento que era de 1,88% a.m e não 2,39% a.m como praticado pela Requerida no que se refere ao Contrato 20161000648” (id. 68609866, p. 45 do feito referência):

Inclusive, ao sentenciar aquele feito, o juiz da causa abre tópico específico na sentença para tratar apenas dos juros. Veja-se:

“[...] DOS JUROS

O verbete 382 do STJ já petrificou essa discussão: “A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade.” (negrito nosso).

Em conjugação com essa Súmula, é importante ter em mente a seguinte orientação jurisprudencial:

“É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, § 1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do caso concreto”. (STJ - RECURSO ESPECIAL No 1.061.530 - RS (2008/0119992-4), DJ: 10/03/2009, Relatora: NANCY ANDRIGHI)

No voto da relatora Nancy Andrighi, que levou parcialmente à confecção da citada orientação jurisprudencial, encontra-se preciosa passagem de onde se pode extrair qual é o melhor critério para se aferir a abusividade dos juros:

“A taxa média apresenta vantagens porque é calculada segundo as informações prestadas por diversas instituições financeiras e, por isso, representa as forças do mercado. Ademais, traz embutida em si o custo médio das instituições financeiras e seu lucro médio, ou seja, um 'spread' médio. É certo, ainda, que o cálculo da taxa média não é completo, na medida em que não abrange todas as modalidades de concessão de crédito, mas, sem dúvida, presta-se como parâmetro de tendência das taxas de juros. Assim, dentro do universo regulatório atual, a taxa média constitui o melhor parâmetro para a elaboração de um juízo sobre abusividade.

Como média, não se pode exigir que todos os empréstimos sejam feitos segundo essa taxa. Se isto ocorresse, a taxa média deixaria de ser o que é, para ser um valor fixo. Há, portanto, que se admitir uma faixa razoável para a variação dos juros.

A jurisprudência, conforme registrado anteriormente, tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia da média (voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214/RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003), ao dobro (Resp 1.036.818, Terceira Turma, minha relatoria, DJe de 20.06.2008) ou ao triplo (REsp 971.853/RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007).

Todavia, esta perquirição acerca da abusividade não é estanque, o que impossibilita a adoção de critérios genéricos e universais. A taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central, constitui um valioso referencial, mas cabe somente ao juiz, no exame das peculiaridades do caso concreto, avaliar se os juros contratados foram ou não abusivos.” (negrito nosso)

Assim, muito embora a média de mercado seja um excelente padrão de comparação, é bom repisar que a “abusividade dos juros remuneratórios só pode ser declarada à vista de taxa que comprovadamente discrepe, de modo substancial, da média do mercado”. (STJ - AgRg no AREsp 382.628/MS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/10/2013, DJe 21/10/2013) (negrito nosso)

No vertente caso, a parte autora não se insurge diretamente acerca do “quantum” aplicado a título de juros remuneratórios, apenas que seja observado pela instituição bancária aquilo que fora avençado entre as partes.

No ponto, não custa ressaltar que não se deve confundir o custo efetivo total com a taxa de juros, uma vez que aquele inclui todos os encargos cobrados, inclusive, diluídos nas parcelas, de modo que, por lógica, supera o valor dos juros pactuados.

No caso, ao que parece, a parte autora confunde justamente o custo efetivo total com os juros contratados.

Diante desse contexto, qualquer outra elucubração perde espaço. Logo, não há ilegalidade a ser expurgada. [...]”
(id. 68609871, p. 185 do feito referência).

O mesmo se repete nesta ação, conforme se depreende da própria inicial (id. 211727385), com o tópico “
IV.III. DOS JUROS REMUNERATÓRIOS
.”

O contrato é o mesmo:

“
III. DOS FATOS

Trata-se de Execução de Título Extrajudicial manejada pelo Banco UNICRED (Cooperativa de Crédito dos Médicos, Profissionais da Saúde e Empresas de Mato Grosso) com a finalidade de compelir os executados ao pagamento da Cédula de Crédito Bancário de n.o
2016100648
.”

Veja o item h1 da inicial, com mesmo pleito referente aos juros remuneratórios do referido contrato
:

“[...] h) No mérito, que seja o feito julgado totalmente procedente, com o fim de: 1. Declarar abusiva e nula a cláusula contratual referente ao percentual da taxa de juros remuneratórios incidentes no contrato/cédula de crédito bancária em questão, modificando os juros remuneratórios, anteriormente fixado no patamar de 2,39% ao mês - adequando/revisando esse percentual à taxa média de juros remuneratórios de mercado, REDUZINDO PARA O PERCENTUAL DE 1,85% ao mês, previsto para a mesma modalidade de crédito e no mesmo período que foi contraída a dívida constante da cédula de crédito bancário, conforme divulgada pelo Banco Central, pois demonstrada a onerosidade excessiva ao consumidor e a abusividade na cobrança da dívida, na forma pactuada, nos termos do artigo 6o, 39, incisos IV e V, e art. 51, inciso XV, e § 1o, do CDC, conforme parecer contábil anexo; [...]”
(id. 211727385, p. 21).

O CPC, art. 502, dispõe que “
Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso
.”

Nada se difere do pleito neste processo com o processo em que o juiz já apreciou a questão, e mesmo que a parte tente fazer ser diferente, a questão é a mesma. Devolveu-se naquele feito a matéria dos juros remuneratórios, e foram enfrentados, na ótica daquele julgador, como corretos tal como no contrato.

Eventual insurgência da parte em relação ao estabelecido na sentença deveria ser objeto de intercessão naquele feito, pois “
Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido”
(art. 508, CPC).

Neste sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL POR FRAUDE C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PRELIMINARES DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DO JUDICIÁRIO, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – PRELIMINARES REJEITADAS – LITISPENDÊNCIA CONSTATADA – PEDIDOS E CAUSA DE PEDIR E PARTES IDÊNTICAS AO FEITO JÁ TRANSITADO EM JULGADO – EXTINÇÃO – VIABILIDADE – IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO POR ESTA VIA - SENTENÇA MANTIDA – APELO DESPROVIDO. Rejeita-se as preliminares de inafastabilidade do judiciário e também de ocorrência de cerceamento de defesa, além de afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa, eis que é perfeitamente possível ao Juízo “a quo” proceder ao juízo de admissibilidade da ação; e, de pronto, extinguir o feito quando não satisfeitos os pressupostos processuais.
Constatada a litispendência, eis que novamente foi proposta ação, contando com as mesmas partes, pedido e causa de pedir, quando já havia transitada em julgada ação anterior, inclusive sem que fosse interposto recurso na ocasião, em face ao julgamento de improcedência, impõe-se a extinção em razão da existência de coisa julgada, cabendo ressaltar a eventual possibilidade de insurgência por outra via, cumpridos os requisitos legais
.” (N.U 1034245-45.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/04/2023, Publicado no DJE 12/04/2023)

“
AÇÃO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE DE COBRANÇA C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO – SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO PROCESSO –
COISA JULGADA
– MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – CASO CONCRETO – AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA PARA AFASTAR A MULTA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1
. Sendo incontroverso que a parte já havia ajuizado, perante o Juizado Especial, outra ação, com a mesma causa de pedir, e teve o pedido julgado improcedente, a extinção do processo é medida que se impõe
. 2. Não é razoável que a parte seja condenado às penalidades da litigância de má-fé, no caso em que só ajuizou a segunda ação após ter formulado pedido de desistência do recurso interposto nos autos da outra ação, ajuizada perante o juizado especial, pois, em tese, o recurso interposto naqueles autos nem deveria ter sido apreciado, e prevaleceria a sentença de extinção do feito, proferida anteriormente, já que, segundo o STJ, “postulada a desistência do recurso, operam-se, de pronto, os seus efeitos, independente de homologação ou anuência da parte contrária, não havendo espaço para posterior retratação, salvo no caso de erro material” (AgInt no REsp 1674567/MG, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/04/2021, DJe 28/04/2021; AgRg no REsp 1393573/PR, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe 30/04/2019).”
(N.U 1037555-64.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/07/2022, Publicado no DJE 11/07/2022)

Ajuizar nova demanda com o mesmo pleito referente ao mesmo contrato que já foi alvo de ação com sentença transitada em julgado é ferir a coisa julgada material, estando escorreita a sentença de extinção.

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso.

Majoro os honorários para 15%.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2024